Tribunal: TJES
Processo: 5000952-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADAIL SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Adail Sampaio de Oliveira Junior contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto pelo Município de Serra, convertendo agravo de instrumento em apelação, anulando a homologação dos cálculos, determinando a prévia liquidação da sentença coletiva e o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.169/STJ. O embargante alegou inovação recursal de ofício, erro na via recursal, violação ao princípio da não surpresa e desnecessidade de liquidação, por considerar a sentença coletiva líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração interpostos são admissíveis diante da ausência de indicação, pelo recorrente, de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/15.

A ausência de indicação, pelo embargante, de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, acarreta a inobservância da regularidade formal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

A simples insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir fundamentos da decisão embargada não constituem fundamento idôneo para a oposição de embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não indicação expressa do vício a ser sanado enseja a inadmissibilidade dos embargos, por falta de regularidade formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação específica de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na petição de embargos de declaração configura irregularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

O uso dos embargos de declaração com finalidade meramente infringente, sem a demonstração de vício, não se coaduna com o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 932, III, e 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 12ª Câmara Cível, EDcl na Apelação 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, 13ª Câmara Cível, EDcl 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
ADAIL SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
contra o Acórdão ID 11359748, que deu provimento ao A
gravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
para admitir o agravo de instrumento antes interposto como apelação e anular a homologação dos cálculos com determinação de prévia liquidação da sentença coletiva e suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.169 pelo STJ.

Irresignad
o

o

embargante aduz em suas razões ID 11957653,
em suma,

que
(1)

o
acórdão teria incorrido em inovação recursal, ao reconhecer, de ofício, a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, fundamento que não teria sido ventilado na origem, em violação aos arts. 1.013 e 141 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(2)

há
erro na via recursal utilizada pelo Município, pois a decisão impugnada teria natureza de sentença (art. 203, §1º, CPC), sendo cabível apelação, e não agravo de instrumento
;
(3)

houve
violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois o acórdão determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento no Tema 1.169 do STJ, sem prévia intimação da parte;
(4)
A sentença coletiva exequenda seria líquida, uma vez que os parâmetros de cálculo foram todos definidos, bastando operações aritméticas simples; por isso, não se aplicaria o Tema 1.169 do STJ, o que tornaria indevido o sobrestamento e a anulação da homologação dos cálculos.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos

para fins de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Ocorre que o ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pelo ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Com relação a necessidade de prequestionamento da matéria, d
eve-se registrar,
nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
recurso
interposto
pelo
Município
embargado
pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.